Tribunal: TJSP
Processo: 0005592-61.2017.8.26.0638
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Réu pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de meio cruel, afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Recurso ministerial – Acolhimento – Qualificadora que não se mostrou manifestamente impertinente, frente às provas colhidas – Obediência ao princípio do juiz natural – Precedentes – Recurso provido.